Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO). EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal.
2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. 2.1. No presente caso, ao contrário do alegado, há indícios suficientes acerca da materialidade delitiva.
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para incriminar imotivadamente o réu.
4. A análise dos argumentos da defesa acerca da ausência de materialidade exige incursão probatória, insuscetível na via estreita do writ.
5. Ordem denegada.